Tribunal: TJES
Processo: 5003550-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003550-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003550-84.2021.8.08.0000

SESSÃO: 28/02/2023

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Acompanho o voto do Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Como bem ressaltado pelo Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, a questão envolvendo a tutela provisória, com decreto de indisponibilidade de bens do agravado e de constrição de valores fora anteriormente decidida por aquele juízo, inclusive, mantida por esta Câmara, à unanimidade, em sede do Agravo de Instrumento nº
0033408-47.2019.8.08.0024.

Após detida análise do feito, não é possível manter o entendimento da decisão agravada de que o Estado do Espírito Santo, ora agravante, induziu aquele juízo em erro, na medida em que a discussão envolvendo o 1º aditivo contratual já havia sido enfrentada na decisão anteriormente proferida, assim como por esta Corte, nos termos do acórdão transcrito no voto do Nobre Colega.

Portanto, quanto a este ponto, não demonstrado fato novo apto a possibilitar a revogação da tutela provisória, nos termos do art. 296 do CPC.

No que tange ao desequilíbrio econômico-financeiro, incabível o debate neste momento processual, sendo essencial a profunda instrução probatória, mediante ampla defesa e contraditório.

De qualquer modo, a par do Tribunal de Contas, em apreciação do Relatório elaborado pela Secretaria de Controle e Transparência do Estado, ter extinto sem julgamento o requerimento de instauração de procedimento de tomadas de conta especial, assim o fez determinando a continuidade da apuração dos fatos, de modo que tal solução não é suficiente para afastar a credibilidade das irregularidades aprontadas no referido relatório.

Assim, não há elementos nos autos suficientes para concluir quanto às evidências do desiquilíbrio econômico-financeiro, mas restaram suficientemente demonstradas as irregularidades na execução do contrato.

Por fim, no concernente à tese de impenhorabilidade dos valores constritos, o agravado não demonstrou documentalmente e há relevantes incoerências entre suas alegações e as provas juntadas, como bem esclarecido no voto condutor do
Des. Raphael Americano Câmara,
que cumpriu o que restou determinado no AI nº
0033408-47.2019.8.08.0024 quanto à constatação d
o numerário penhorado ser inequivocamente vinculado a outro contrato de gestão, referente a repasses de recursos públicos do Estado da Bahia e exclusivamente destinados para aplicação compulsória na saúde.

Portanto, acompanho integralmente o voto proferido pelo Relator, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, revogando a decisão agravada e restabelecendo os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003550-84.2021.8.08.0000

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SBUSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

AGRAVANTE :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO :
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

VOTO VISTA

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pretendendo a reforma d
a decisão que

revogou a medida liminar
anteriormente
concedida, determinando que o Estado
promovesse o
depósito judicial dos valores que anteriormente levantou, sob pena de constrição
da quantia

nas
contas bancárias do mesmo, por meio do sistema Sisbajud.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, restabelecendo, integralmente, a decisão que concedeu a medida liminar.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, em voto vista, acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos, para melhor exami
nar a controvérsia.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de ação civil pública, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face do Instituto
de Gestão e Humanização – IGH,
na qual foi
requerida e deferida medida cautelar em caráter antecedente, para:

(i) compelir o Requerido/Recorrido
a assegurar a manutenção da prestação de serviço de saúde no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, até o fim do prazo estipulado quando da rescisão do contrato de gestão n
º
001/2017;

(ii) autorizar a utilização do saldo residual do contrato (R$ 1.457.162,35) para pagamento das rescisões dos trabalhadores,
visando a
evitar a desassistência da população; e

(iii)
d
ecretar
a indisponibilidade de bens da pessoa jurídica e de seus
dirigentes
para resguardar o adimplemento da obrigação
assumida
junto ao Estado,
o que ensejou o bloqueio
de
R$ 8.731.107,23 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e sete reais e vinte e três centavos), na conta de titularidade do
R
ecorrido

n
o Banco do Brasil, com a imediata liberação do montante excedente, constante em conta vinculada ao banco Bradesco.

Conforme registrado pelo Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, à época, o Recorrido formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido pelo juízo
a quo
, e interpôs o agravo de instrumento nº

0033408-47.2019.8.08.0024,
que foi desprovido, à unanimidade, por este Colegiado.

Apresentado
s o
aditamento à inicial e
a
contestação,
em 23.6.2021,
foi prolatada a decisão objeto do presente recurso, que revogou a decisão anterior,
com base nos seguintes
argumentos:

(i) o Recorrente não informou ao juízo
a quo

acerca da existência do

primeiro
aditivo contratual, que alterou a cláusula referente à responsabilidade pelo pagamento das rescisões trabalhistas,
p
ara atribuí-la ao Estado do Espírito Santo;

(
ii) o parecer
contratado pela SESA
revelou a necessidade de reequilíbrio financeiro do contrato de gestão; e

(
iii) os valores bloqueados via Bacenjud são oriundos de contrato de gestão firmado com a Secretaria Estadual do Estado da Bahia.

Ocorre que, examinando os autos e as informações contidas no andamento do processo originário, no site do TJES, verifiquei que a decisão que concedeu a tutela de urgência (primeira decisão), datada de 5.11.2019, faz expressa referência ao pagamento direto pelo Estado das rescisões contratuais de funcionários e prestadores de serviços contratados.

Por outro lado, na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo ora Recorrido, prolatada em 13.11.2019, o juízo
a quo

tratou especificamente da transferência, para o Estado do Espírito Santo, da responsabilidade pelo
pagamento das rescisões trabalhistas, operada a partir do
P
rimeiro
Aditivo do Contrato de Gestão, que alterou a Cláusula 11.3
.

A
demais, a matéria também foi examinada por este Colegiado, no julgamento do AI nº
0033408-47.2019.8.08.0024.

A
ssim, diversamente do que consta na decisão agravada, o juízo
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, tinha ciência das alterações contratuais operadas pelo Primeiro Aditivo Contratual, não se justificando a revogação da decisão anterior sob este fundamento.

Q
uanto à alegada necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
não obstante a existência de parecer revelando a possível existência de desequilíbrio econômico-financeiro,
a matéria é objeto de discussão nos autos do processo nº
0002505-92.2020.8.08.0024,
demanda ajuizada pelo Instituto Recorrido em face do Estado do Espirito Santo, que está em curso perante o juízo
a quo
.

Nesse contexto, até que a controvérsia seja dirimida naqueles autos, não é possível afirmar
se está caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e qual a dimensão desse desequilíbrio, mostrando-se incabível
invocá-lo como fundamento para
a l
iberação dos valores anteriormente bloqueados.

Por outro lado,
auditoria realizada pela Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo apontou a existência de indícios de irregularidades na execução do contrato de gestão por parte do particular contratado, o que, como observado no voto do Relator, reforça a necessidade de manter a decisão que deferiu a tutela de urgência, visando a resguardar o interesse público.

D
a mesma forma, não vejo como manter a decisão agravada, com fundamento na alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, pela suposta vinculação da quantia a contrato de gestão firmado entre o Recorrido e o Estado da Bahia, uma vez que a prova dos autos não é suficiente para demonstrar q
ue os valores
bloqueadas nos autos do processo originário f
oram
recebidos
pelo Recorrido,
para a execução do contrato de gestão firmado com o Estado da Bahia.

Em face do exposto, acompanho o Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, restabelecendo a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do Recorrente.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003550-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, porquanto inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital – no bojo da ação civil pública em epígrafe, ajuizada pelo Ente Público em desfavor do
Instituto de Gestão e Humanização – IGH
, a qual revogou a medida liminar outrora concedida, determinando, via de consequência, que o Estado procedesse ao depósito judicial dos valores que anteriormente levantou, sob pena de constrição do numerário em suas contas bancárias por meio do sistema Sisbajud.

Antes de avançarmos o debate em direção ao cerne da irresignação recursal, convém uma breve linha cronológica do processo de referência, para fins de contextualização.

No dia
03/11/2019 o Agravante ingressou com requerimento de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, no qual pleiteou, em síntese, que o Agravado fosse compelido a assegurar a manutenção da prestação de serviço de saúde no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA até o fim do prazo estipulado quando da rescisão do contrato de gestão n. 001/2017, assim como que fosse autorizada a utilização do saldo residual do contrato (R$ 1.457.162,35) para pagamento das rescisões dos trabalhadores, a fim de evitar a desassistência da população e, por fim, que fosse decretada a indisponibilidade de bens da pessoa jurídica e de seus dirigentes para resguardar o adimplemento da obrigação junto ao Estado.

Nesse contexto, a magistrada plantonista deferiu parcialmente a medida, determinando ao Agravado o suprimento de estoque de materiais e a manutenção
do atendimento regular e ordinário no HIMABA pelos 40 (quarenta) dias sucessivos à rescisão do contrato de gestão.

Após a distribuição do feito ao juiz natural da causa, diante da petição apresentada pelo Estado, o Juízo
a quo
proferiu decisão no sentido de deferir integralmente a tutela provisória requerida pelo Agravante, procedendo, dessarte, à decretação de indisponibilidade dos bens do Agravado e de seu representante legal até a quantia de R$ 8.731.107,23 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e sete reais e vinte e três centavos), fato que culminou na constrição da referida verba na conta de titularidade do Agravado perante o Banco do Brasil (fl. 545; autos originais), com a imediata liberação do montante excedente, constante em conta vinculada ao banco Bradesco.

Haja vista
tal bloqueio, o Agravado apresentou pedido de reconsideração, pleito negado pelo magistrado primevo; além de ter interposto perante este Sodalício agravo de instrumento, tombado sob o n. 0033408-47.2019.8.08.0024, decerto que, à unanimidade, tal recurso foi improvido por esta Augusta Câmara.

Tramitando regularmente feito originário, com o aditamento da inicial e apresentação de contestação por parte do Agravado,
foi proferida a decisão ora agravada, na qual o magistrado de primeiro grau revogou a medida liminar, em resumo,
por
que
:
i)

foi
induzido a erro pelo Agravante, diante de sua omissão quanto ao primeiro aditivo contratual que alterou a cláusula referente à responsabilidade pelo pagamento das rescisões trabalhistas,
ii) o parecer encomendado pela Administração Pública revelou o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e iii) os valores bloqueados via Bacenjud são oriundos de contrato de gestão firmado com a
Secretaria Estadual do Estado da Bahia
.

É neste cenário que foi interposto o presente recurso, pelo qual o Agravante pretende,
em síntese,

o restabelecimento da
tutela provisória.

Tecidas tais considerações,
consigno que
,
após examinar com acuidade a extensa documentação
coligida ao processo
, concluí que
razão assiste ao Estado do Espírito Santo, ora Agravante,
o que torna imperiosa a reforma do
decisum
recorrido
,
pelos motiv
os que passo a delinear.

De pronto
, no tange à
alteração da redação da cláusula
contratual n.
11.3
em decorrência da assinatura do 1º aditivo contratual ao contrato de gestão n. 001/2017
, faz-se mister registrar que
tal questão havia de fato sido enfrentada pelo magistrado de primeira instância na decisão proferida em
13/11/2019
(fls. 1.131/1.134; autos originais).

Na oportunidade, asseverou o Juízo de origem que, em que pese a redação da norma contratual tenha sido alterada no sentido de transferir para o Ente Público a responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias trabalhistas, a conduta do Agravado violava a boa-fé objetiva e, por conta disso, não poderia ser albergada, uma vez que
este
não cuidou por restituir ao contratante as verbas repassadas para provisionamento
financeiro nesse aspecto, tampouco notificou o
Ente Estadual
para que cessasse a disponibilização dessa rubrica.

De igual maneira,
verifico que esta Augusta Câmara Cível também se manifestou quanto
ao referido termo aditivo
.
Colaciono, por oportuno, excertos da ementa que
evidenciam
a abordagem específica e precisa da matéria,
ipsis litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 305 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO. RESCISÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS.. REPASSE DE VERBA PARA ESSE FIM NÃO PROVISIONADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O contexto probatório dos autos indica a presença dos requisitos para concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, pleiteada e deferida na origem, consistente no bloqueio dos valores correspondentes ao passivo apurado no contrato de gestão, para assegurar futuro pagamento das verbas rescisórias de funcionários e prestadores de serviços. 2. Foram identificados indícios de irregularidades na execução do contrato de gestão celebrado pelo agravante e a secretaria de saúde vinculada ao ente público agravado, em relação aos quais, inclusive, foi oportunizado o contraditório ao agravante na seara administrativa, em que pese não juntada toda documentação aos autos, o que se extrai da própria decisão administrativa, cuja resposta aos tópicos levantados foi analisada por equipe técnica.
3. O relatório de inspeção, acostado parcialmente ao presente instrumento, também indica a oferta de defesa, no qual, dentre outros tópicos, tratou-se dos custos das rescisões dos contratos de trabalho quando da extinção do contrato de gestão, das provisões para pagamentos dessas verbas, da alteração contratual sem observância dos requisitos para tanto, e da ausência de repatriação dos recursos provisionados. 4. Constatou-se que os pré-requisitos para alteração da cláusula do contrato de gestão que modificou a responsabilidade pelos encargos relacionados à dispensa de pessoal não foram atendidos, ou seja, o Estado não requereu os valores provisionados ao longo da execução do contrato de posse das OSS, não vem descontando o valor referente a esse custo no repasse mensal e, por fim, não criou o mecanismo para provisionar essa despesa dentro da estrutura do Estado, tendo assumido todo o passivo existente, mesmo já tendo remunerado às Instituições para pagamento dessas despesas, sendo do conhecimento de ambas as partes do contrato de que a responsabilidade era da OSS e os recursos estavam contemplados na proposta inicial e no repasse mensal. 5. Estimou-se o custo para desmobilização de pessoal contratado pela organização social de saúde, sem que houvesse o devido provisionamento por esta ou devolução dos respectivos valores, após aditivo contratual, apesar do repasse pelo ente público de verba destinada a esse fim.
6. Diante do passivo obrigacional a ser pago quando da efetivação das rescisões trabalhistas e contratuais, cujo repasse para provisionamento fora efetuado pelo ente público, e do risco iminente de prejuízo ao erário, é cabível a medida de indisponibilidade de bens, via sistemas BACENJUD e RENAJUD , tal como determinado o julgador de origem, para assegurar o resultado útil do processo (Art. 305 do CPC), que, em última análise, tem por escopo o ressarcimento de provável prejuízo causado ao Erário, em razão de igualmente provável má gestão do agravante (matéria que será devidamente apurada em cognição exauriente, com todos os meios de defesa admitidos em direito). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017286, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Com efeito,
embora
ciente de que o art.
296 do Código de Processo Civil (CPC) possibilita a revogação da tutela provisória,
certo é que,
para tanto,

a jurisprudência pátria se posiciona em favor da necessidade de constatação de fato novo, capaz de alterar a percepção da probabilidade do direito,
o que
me parece ainda mais imprescindível
por ter sido
a decisão que havia concedido a medida confirmada pelo Tribunal
ad Quem
.

A título de ilustração, v
ejamos alguns arestos
proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO POSTERIOR QUE INDEFERIU A MEDIDA DE URGÊNCIA. NULIDADE DO SEGUNDO ATO PROFERIDO, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Nula é a decisão que, sem fundamentação, indefere a medida liminar, não obstante a medida tenha sido anteriormente deferida por outro Magistrado, nos mesmos autos.
Ademais, embora seja provisória a tutela de urgência, a sua revogação ou modificação deve pressupor alteração no estado de coisas que justificou a sua concessão, por exemplo, o surgimento de novas provas ou a ocorrência de um novo fato.
(TJSP; AI 2077319-44.2022.8.26.0000; Ac. 15622328; Guarulhos; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 29/04/2022; DJESP 06/05/2022; Pág. 2423)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE PARTILHA. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E LEGITIMIDADE ATIVA, ALÉM DE DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Matérias não previstas no rol do art. 1.015 e par. Único do CPC. Fase de conhecimento em procedimento comum. Não configuração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em grau de apelação.
Tutela cautelar. Indisponibilidade de bens decretada. Recurso anterior desprovido. Ausência de fato novo que justifique a revogação.
Receio de dilapidação dos bens recebidos por herança. Necessidade de garantir a reposição do quinhão de herdeiro preterido. Responsabilidade pessoal dos demandados. Recurso improvido na parte em que conhecido. (TJSP; AI 2145061-86.2022.8.26.0000; Ac. 16105417; São Carlos; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Rezende; Julg. 30/09/2022; DJESP 10/10/2022; Pág. 1787)

Na mesma linha de raciocínio,
mutatis mutandis,
tem-se acórdão proferido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O fato novo alegado pela agravante na reiteração do pedido de concessão liminar da proteção possessória por ela pretendida consiste no advento de atos administrativos de autuação e embargo por degradação da vegetação da área em litígio, o que não significa alteração da situação fática alusiva à posse, que, aparentemente, permanece a mesma que existia ao tempo do ajuizamento da ação. Logo, não havendo modificação no estado da posse, não há razão para alteração na situação atual das partes em relação a ela. 2. -
Ademais, a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que O deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia
(RMS n. 7311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma , data do julgamento: 05-03-1999, data da publicação/fonte: Dje 06-11-2000). 3. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003606, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/05/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

N
o caso em voga,
não pairam dúvidas de que as questões relacionadas ao referido termo aditivo não configuram,
in casu,
fato novo,
de modo que não se prestariam a fundamentar a revogação da tutela de urgência outrora concedida
.

Além disso,
concernente ao dito desequilíbrio
econômico-financeiro
,
é válido ressaltar que
tal questão é exatamente o objeto de debate dos autos n. 0002505-92.2020.8.08.0024
, decerto que, em meu sentir, apenas com o deslinde daquele feito será possível
vislumbrar com maior clareza a questão
, visto tratar-se de matéria técnica e complexa, cuja elucidação demandará profunda instrução probatória.

Destaco não olvidar a existência d
o
parecer
elaborado por W/TABORD
A, que opinou no sentido da configuração de tal desequilíbrio,
porém
entendo que tal
documento
, mesmo que
acatado
, não possui o condão de afastar as conclusões alcançadas pelos auditores da Secont/ES no que se refere as irregularidades apontadas em seu relatório, na medida em que
os
objetos de análise parecem ser distintos, quais sejam, irregularidades na execução do contrato de gestão por parte do particular contratado e desproporcionalidade entre os valores repassados pelo Poder Público e a despesa efetiva com a realização da prestação de serviço do HIMABA
.

Com efeito
, ao revés do
que fora consignado
pelo juiz de primeira instância,
o fato de o processo de tomada de contas especial que tramitou perante o Tribunal de Contas Estadual tendo como base tal relatório da Secretaria de Controle e Transparência do Estado ter sido extinto sem julgamento de mérito não fragiliza
o valor probante atribuído a
tal documento
na espécie
.

Ainda que o
relatório elaborado pelo órgão responsável por exercer justamente o controle da Administração Pública
não tenha sido acatado pela Corte de Contas como suficiente para instauração
de
procedimento de tomada de contas especial
em virtude de sua excepcionalidade
,
tendo sido determinada a retomada dos trabalhos instrutórios diante da gravidade dos fatos narrados,

reputo ser ele bastante para
evidenciar a probabilidade do direito autoral no caso em testilha,
sobretudo diante dos inúmeros indícios de irregularidades e de descumprimento contratual
ali
apontados,
não restando alternativa senão decidir
de modo a resguardar o interesse público, que,
in casu
, pende no sentido da manutenção da medida liminar
.

Finalmente,
tenho que
a alegada
impenhorabilidade dos valores constritos no processo
em razão de sua suposta vinculação a contrato de gestão firmado entre o instituto Agravado e a Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia
se
mostra o ponto mais sensível da discussão posta.

Quando julgado o recurso individualizado sob o n.
0033408-47.2019.8.08.0024,
este Órgão Colegiado
explicitamente asseverou
que, no que tange à constrição de valores na espécie,
tal

“medida, efetivamente, não deve recair sobre repasses de recursos públicos efetuados por outros entes da federação, em
contas específicas
para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, dada a impenhorabilidade expressamente prevista do Código de Processo Civil
”; além de ter salientado que o reconhecimento da impenhorabilidade dependeria da
efetiva comprovação
da incidência da norma legal estabelecida no art. 833, IX, da Lei Processual Civil, segundo a qual
"são impenhoráveis
os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social"
.

Ato contínuo, restaram elencados no voto condutor daquele julgamento alguns documentos que poderiam evidenciar a impenhorabilidade das verbas, sendo eles, o estatuto social da pessoa jurídica, o contrato de gestão, extrato bancário e, ainda, a comprovação de que a conta bloqueada é de fato vinculada ao contrato de gestão respectivo.

Sucede que,
compulsando detidamente a documentação ora apresentada,
concluí pela ausência de comprovação da impenhorabilidade de tal numerário.

Isso se dá, essencialmente, porque percebi algumas incongruências entre as alegações do Agravado e a informações extraídas das provas documentais.

Em primeiro lugar, as cópias das peças do processo de origem revelam que o valor bloqueado em 05/11/2019 foi de exatamente R$ 8.731.107,23 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e sete reais e vinte e três centavos), ao passo em que o extrato bancário anexado pelo próprio Agravado no ID 1555226 (fl. 1627; autos originais) demonstra que, naquela data, houve um bloqueio judicial na conta a qual a organização social defende ser aquela vinculada a contrato de gestão firmado com outro ente federado no montante de R$ 58.703,15 (cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e quinze centavos).

Também, o extrato anexado ao ID 1556403 (fl. 1.830; autos originais), relativo ao mês de novembro de 2019, demonstra que o valor bloqueado na referida conta era de R$ 8.678.574,73 (oito milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), o que não corresponde a quantia bloqueada por ocasião da ação civil pública em epígrafe.

Isso posto,
não se pode afirmar
indubitavelmente
que
a
referida conta bancária
foi objeto da constrição que ora se discute.

Outrossim, o contrato de gestão n. 021/2017, celebrado em entre o Agravado e o Estado da Bahia, estabelecia em sua cláusula décima terceira uma vigência de 24 (vinte e quatro) meses, sendo certo que foi assinado em 31 de março de 2017, com data prevista para término, portanto, em 31 de março de 2019.

Inobstante, os extratos bancários que mostram a transferência de valores por tal ente federativo são relativos a período posterior à vigência do ajuste, precisamente aos meses de outubro e novembro de 2019, sem que se tenha notícia de que a relação contratual retromencionada tenha sido prorrogada.

Tal circunstância, por si só, faz surgir dúvidas, não quanto à origem dos recursos, mas sobre sua
destinação
, já que,
apesar da declaração exarada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (ID 1556401 - fl. 1.826; autos originais) no sentido de que os pagamentos realizados em favor do Agravado no ano de 2019 tinham como escopo a execução de serviços de saúde,
não foi trazido à baila cópia de contrato de gestão
vigente
à época dos pagamentos.

Desse modo, tais transferências poderiam ser relacionadas a pagamentos posteriores à execução do contrato de gestão, decorrentes, por exemplo, de eventual compensação por desequilíbrio econômico-financeiro, tal como argumenta o Agravado ter havido no contrato sob exame; e, se assim ocorreram os fatos, os pagamentos tinham finalidade compensatória, não sendo, necessariamente, essenciais para a manutenção do serviço público de saúde já prestado.

Além disso, com base nas provas ora analisadas, de igual maneira
não se pode
concluir
que tal conta era
utilizada pela organização social exclusivamente para fins de recebimento de repasses do governo baiano oriundos d
e
contrato de gestão
, tendo em vista que, para além da questão alusiva ao tempo dos pagamentos já abordada, menciono, a corroborar, a existência de pagamentos realizados com a utilização do numerário constante na conta em favor das Prefeituras de Casimiro de Abreu e Mairi, os quais se depreendem dos extratos anexados aos ID 15555227 e 1555230; que indicam que os valores armazenados na conta corrente não se tratavam daqueles de aplicação compulsória na realização do direito à saúde no Estado da Bahia.

Finalmente,
no tocante
aos precedentes citados pelo Agravado em suas contrarrazões (ADPF n. 275; ADPF n. 284, Reclamação n. 42.026 e REsp n. 1.143.216)
, verifico que a parte não argumentou no sentido de demonstrar de que maneira tais julgados impactariam a resolução da presente controvérsia, limitando-se a requerer a manifestação deste Sodalício a esse respeito com espeque no art. 489, § 1º, do CPC.

Todavia, a fim de aclarar a questão, impende frisar que, na hipótese vertente, a razão do restabelecimento da decisão que havia concedido a medida liminar reside na ausência de comprovação de que a verba constrita, mantida na conta corrente de organização social, era aquela considerada impenhorável nos moldes do art. 833, IX, do CPC. Desta feita, resta afastada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 275, utilizada como fundamento para a Reclamação n. 40.026, pela qual se reconheceu a ocorrência de violação às normas constitucionais quando determinado o bloqueio de receitas públicas para pagamento de créditos trabalhistas devidos por ente da administração indireta, fatos distintos daqueles debatidos na espécie, em que sequer foi comprovada de maneira cabal a origem dos recursos bloqueados.

No mais,
a temática discutida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.143.216/RS não guarda pertinência com a lide em apreço, eis que na oportunidade apreciou o Tribunal da Cidadania questão referente à exclusão de contribuinte do programa de parcelamento PAES, decerto que o
venire contra factum proprium
tratado
naquele julgado
não foi
veiculado como fundamentado d
a decisão vergastada, mas
veiculado
na decisão que concedeu a tutela de urgência
como argumento para
refutar as alegações do Agravado.

Por todo o arrazoado, de rigor o acolhimento da tese recursal, com a confirmação da decisão que atribuiu efeito suspensivo a este recurso, a fim de que seja reformado o
decisum
que revogou a medida liminar, com seu integral restabelecimento.

Ante o exposto,
conheço o presente agravo de instrumento
, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão que havia revogado a tutela de urgência concedida no processo de origem, de modo a restabelecê-la integralmente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 08:40:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44457727102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E RETENÇÃO DE PAGAMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito do art. 296 do Código de Processo Civil (CPC) possibilitar a revogação da tutela provisória, impõe-se, para tanto, a constatação de fato novo, capaz de alterar a percepção da probabilidade do direito, sobretudo quando a decisão que havia concedido a medida foi confirmada pelo Tribunal
ad Quem
em sede de recurso.

2. Reputa-se suficiente o relatório elaborado pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência para demonstrar a probabilidade do direito autoral no caso em testilha, ainda que não tenha sido acatado pela Corte de Contas como suficiente para instauração de procedimento de tomada de contas especial em virtude de sua excepcionalidade, diante dos inúmeros indícios de irregularidades e de descumprimento contratual ali apontados, haja vista a necessidade de resguardar o interesse público, que,
in casu
, pende no sentido da manutenção da medida liminar.

3. Quando julgado o recurso individualizado sob o n. 0033408-47.2019.8.08.0024, este Órgão Colegiado explicitamente asseverou que, no que tange à constrição de valores na espécie, tal
“medida, efetivamente, não deve recair sobre repasses de recursos públicos efetuados por outros entes da federação, em contas específicas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, dada a impenhorabilidade expressamente prevista do Código de Processo Civil
”. Na hipótese vertente, da análise das provas documentais produzidas não se pode depreender, sem sombra de dúvidas, que as quantias transferidas pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia foram de fato bloqueadas, ou, ainda que assim o fosse, que o repasse de recursos era essencial para a execução de contrato de gestão vigente. Igualmente, não restou evidenciada a utilização da conta exclusivamente para fins de movimentações financeiras decorrentes de contratos administrativos firmados com o Poder Público do Estado da Bahia, considerando a existência de transações que não guardam pertinência com tal relação contratual.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.